Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-54.2017.8.11.0090
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0001377-54.2017.8.11.0090.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Nova Canaã do Norte.
Recorrente: Ivo Carlos Bilela.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 05/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1657156/RJ - DESNECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA CORTE SUPERIOR - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmada a tese que elencou os requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
2. Em sede de embargos de declaração o c. STJ acolheu a modulação dos efeitos da decisão determinando que os requisitos elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir 4/5/2018.
3. Assim, os requisitos estabelecidos no julgamento do referido recurso repetitivo não podem ser exigidos no caso em apreço, pois a demanda foi ajuizada em julho/2017, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença que declarou a falta de interesse de agir.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001377-54.2017.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IVO CARLOS BILELA - CPF: 280.872.329-68 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB FILHO - CPF: 024.449.721-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1657156/RJ - DESNECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA CORTE SUPERIOR - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmada a tese que elencou os requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

2.

Em sede de embargos de declaração o c. STJ acolheu a modulação dos efeitos da decisão determinando que os requisitos elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir 4/5/2018.

3.

Assim, os requisitos estabelecidos no julgamento do referido recurso repetitivo não podem ser exigidos no caso em apreço, pois a demanda foi ajuizada em julho/2017, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença que declarou a falta de interesse de agir.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020